Tribunal: TJMT
Processo: 1030428-56.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030428-56.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Não padronizado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MONISE GARCIA VAZ - CPF: 019.584.051-83 (APELANTE), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito processual civil e direito à saúde. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. Valor da causa inferior a 60
salários mínimos
. Compet
ência absoluta do juizado especial da fazenda pública. Declinação de competência. Recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, determinando ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do medicamento Citrato de
Tofacitinibe
5 mg, bem como a responsabilidade do Município de Cuiabá pelo transporte e entrega do fármaco.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública detém competência para processar e julgar a demanda, diante do valor atribuído à causa; (
ii
) estabelecer, em consequência, se é cabível a análise do pedido recursal relativo à condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

III. Razões de decidir

3.
A Lei n. 12.153/2009 estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar causas de interesse dos entes federados até o valor de 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial.

4.
Esta Corte, no IRDR n. 85560/2016 (Tema 01), consolidou o entendimento de que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, ainda que a demanda envolva direito à saúde.

5.
O valor atribuído à causa, correspondente a R$ 62.340,00, encontra-se dentro do limite de 60
salários mínimos
, de modo que a competência é do Juizado Especial da Fazenda Pública.

6.
A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública, consoante entendimento consolidado do STJ (
AgInt
no RMS n. 61732/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 5.12.2019).

7. Reconhecida a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos à Turma Recursal competente, conservando-se os efeitos dos atos decisórios praticados, conforme art. 64, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Declínio de competência para a Turma Recursal da Fazenda Pública.

Tese de julgamento
:

1.

O Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência absoluta para processar e julgar ações de fornecimento de medicamentos quando o valor da causa não ultrapassa 60
salários mínimos
, ainda que a demanda envolva direito à saúde.
2.
A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, impondo-se a remessa dos autos ao juízo competente, com preservação dos efeitos dos atos decisórios já praticados.

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.153/2009, art. 2o; CPC/2015,
arts
. 10, 64, § 4o, e 966, II.

Jurisprudência relevante citada: Ex.:
STJ,
AgInt
no RMS 61732/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 05.12.2019; TJMT, IRDR no 85560/2016, Tema 01; TJMT, RI 1005246-78.2017.8.11.0002, Rel. Des. Graciema Ribeiro de
Caravellas
, j. 24.03.2023; TJMT, AC 0002508-94.2018.8.11.0101, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 02.05.2023; TJMT, RI 0014082-93.2013.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 17.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de
Várzea Gra
nde
/MT,
na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, n
a qual os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, determinando ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do medicamento Citrato de
Tofacitinibe
5 mg, até a regressão da doença, bem como a responsabilidade pelo transporte e entrega do fármaco ao ente público municipal
(Id 208875384).

O apelante
alega
que a sentença, embora correta ao determinar o fornecimento do medicamento essencial ao seu tratamento, deixou de condenar os apelados ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, em afronta ao disposto no art. 85 do CPC
(Id
208875394
).

Nas contrarrazões, o apelado
Estado de Mato Grosso
pelo
não provimento
do Recurso (Id
208875399
).

Por sua vez, o Município de Cuiabá, em suas contrarrazões, suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo e a necessidade de remessa da causa ao Juizado Especial da Fazenda Pública, onde, em regra, não são devidos honorários advocatícios
. No mérito, pugna pelo
não provimento
do recurso interposto,
haja vista não ser possível a condenação em honorários advocatícios nas ações de saúde ou, subsidiariamente, requer que sua fixação ocorra com base nos critérios de equidade e proporcionalidade, redirecionando-se a responsabilidade ao Estado de Mato Grosso
(Id 208875401).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
sobrestamento dos autos
até o julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Id
212738173
).

Os autos vieram-me conclusos após o estabelecimento do precedente vinculante.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Infere-se da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, que a demandante ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, postulando o
fornecimento do medicamento
Tofacitinib

5mg
,
uma vez que a apelante é portadora da doença autoimune
Alopecia
Areata

Ofiásica
(CID-10: L63.2).

Alegou
que a recorrente fez uso de

Corticosteroides (corticoide)
disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde,
os quais, entretanto, não produziram efeito terapêutico, ocasionando, ao contrário, efeitos colaterais como inchaço e sobrecarga renal.

Ademais, afirmou ter formulado pedido administrativo junto à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, o qual foi indeferido sob o argumento de que o medicamento pleiteado é indicado exclusivamente para o tratamento das patologias Artrite Reumatoide e Artrite
Psoríaca
, nos termos da Portaria n. 1.554/2013.

Nos autos da Ação Originária n. 1030428-56.2023.8.11.0002, o magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos pleiteados na peça exordial
, para determinar ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do tratamento medicamentoso requerido e atribuiu
ao ente municipal a responsabilidade pela entrega do fármaco à apelante.

Sem maiores digressões, a Lei n. 12.153/2009 estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valo
r de 60
salários
mínimos
, conforme disposto em seu art. 2o.

Esta Corte consolidou o entendimento através do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, estabelecendo o Tema n. 01:
"Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial"
.

O posicionamento é corroborado, também, pelos seguintes julgados desta Corte:

“
Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e julgar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos
decisórios até então praticados.
”

(
TJMT, RI 1005246-78.2017.8.11.0002,
Rel.

De.
G
raciema
Ribeiro De
Caravellas
, Segunda Turma Recursal, j. 24/03/2023
).

“
Deve ser reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para análise da ação principal, afastando-se a análise deste recurso de apelação por este Tribunal de Justiça, a teor do que dispõe a Lei no 12 .153/2009, razão pela qual o declínio de competência para a Turma Recursal é
medida
que se impõe.
”
(TJMT, AC n. 0002508-94.2018.8.11.0101, Rel.
Des,
Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.5.2023)
.

“
Os autos devem ser remetidos a Turma Recursal, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, § 4o do Código de Processo Civil, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.
”

(
TJMT
, RI 0014082-93.2013.8.11.0003, Rel.
Des.

Marcio
Aparecido
Guedes
, Segunda Turma Recursal, j. 17/05/2021)
.

No caso em apreço, o valor da causa foi arbitrado em R$ 62.340,00 (sessenta e dois mil, trezentos e quarenta reais), montante inferior ao limite de 60
salários mínimos
previsto em lei.

Tal quantia corresponde, de forma inequívoca, ao custo real do medicamento pleiteado, qual seja o
Citrato de
Tofacitinib
5mg
, cujo preço mensal é de R$ 5.195,00 (cinco mil, cento e noventa e cinco reais), considerando-se que o tratamento é de
uso
contínuo (
Id 208874729).

Ressalte-se que, ao final da demanda, houve o desembolso de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), referentes à aquisição de três caixas com 60 comprimidos, cada uma ao valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), sendo que a parte autora deve se submeter a avaliação periódica ao término de cada trimestre, a fim de verificar a necessidade de continuidade do tratamento, conforme consignado na decisão que deferiu a tutela de urgência (Id 208874746).

Todavia, o valor atribuído à causa não se confunde com o valor da condenação, podendo este último superar o teto legal sem afastar, por si só, a competência do Juizado Especial. No presente caso, contudo, observa-se que tanto o valor real do tratamento trimestral quanto o valor atribuído à causa permanecem dentro do limite de competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública.

Ainda que seja necessário o prosseguimento do tratamento por longo
período de tempo
, deve-se considerar, para fins de fixação da competência e demais efeitos processuais, o valor atribuído à causa na petição inicial, e não o montante que venha a ser apurado no curso da instrução processual.

Outrossim,
é importante destacar que a
incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de manifestação das partes, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

"
O recorrente defende a nulidade do julgado impugnado pelo mandado de segurança por teratologia consistente na declinação de competência de ofício do juízo singular para o Tribunal de Justiça Militar. Isso porque não houve observação do princípio da não surpresa e porque a impugnação da decisão de perda de patente não está elencada na competência originária do Tribunal. 2. O art. 10 do CPC/2015 faz referência expressa ao princípio da não surpresa. Assim, em regra, o magistrado não pode decidir com base em algum fundamento que
as partes não teve
oportunidade de se manifestar. 3. Contudo, a norma do art. 10 do CPC/2015 não pode ser considerada de aplicação absoluta, porque o sistema processual brasileiro desvincula a necessidade de atos processuais da realização de diligências desnecessárias. 4. A jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso especial. 5. A controvérsia atinente à violação do princípio da não surpresa decorre de possível incompetência absoluta. Eventual vício dessa natureza é considerado tão grave no ordenamento que, além de poder ser pronunciada de ofício, configura hipótese de ação rescisória (art. 966, II, do CPC/2015). 6. Ademais, a declaração - em si considerada - atinente à declinação de competência absoluta não implica prejuízos ao requerente. Afinal, a decisão judicial não se manifesta quanto ao mérito da controvérsia.
”

(STJ,
AgInt
no RMS n. 61732 SP 2019/0258035-0, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2 - Segunda Turma, j. 5.12.2019)
.

Reconhecida a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos à Turma Recursal competente, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, § 4o do Código de Processo Civil, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

A declaração de incompetência absoluta não prejudica as partes, mas prestigia o princípio do juiz natural e a adequada prestação jurisdicional.

Reconhecida a incompetência absoluta deste Tribunal, prejudicadas ficam as demais questões suscitadas no recurso, as quais deverão ser analisadas pelo órgão competente caso interposto o recurso cabível.

Ante o exposto, reconheço a incompetência absoluta deste Tribunal para processar e julgar a presente demanda e
DECLINO
da competência para a Turma Recursal competente, determinando a remessa dos autos conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025